Tribunal: TJES
Processo: 5000297-85.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-85.2024.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ARIANE VIEIRA BATISTA e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. LISTA DE ESPERA. RECUSA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em sede de Ação Civil Pública, o condenou, solidariamente com o Município de Ibatiba, a fornecer tratamento multidisciplinar (terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicoterapia e professor de apoio) a menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 3 questões em discussão: (i) definir o dever do Estado do Espírito Santo de custear o tratamento multidisciplinar pleiteado; (ii) analisar a alegação de violação ao princípio da isonomia pela inobservância da fila de espera do SUS; (iii) estabelecer a extensão da responsabilidade do ente estadual em face do municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Supremo Tribunal Federal (Tema 793) firmou o entendimento de que o tratamento médico adequado se insere no rol dos deveres do Estado, configurando responsabilidade solidária dos entes federados, com base na interpretação do art. 196 da Constituição Federal.

4)
Laudo médico (ID 15900616) diagnostica a menor com Transtorno do Espectro Autista (CID 11 6A02.2) e prescreve, de forma fundamentada, a necessidade de acompanhamento multidisciplinar especializado, incluindo professor de apoio.

5)
Nota Técnica do NAT-Jus (ID 15900622) corrobora a indicação terapêutica, atesta que os tratamentos são padronizados pelo SUS e evidencia a urgência na intervenção precoce para a melhor evolução do paciente, ainda que não haja risco de morte.

6)
A alegação de ofensa ao princípio da isonomia (“fura-fila”) não se sustenta, pois há nos autos prova inequívoca da recusa administrativa, materializada na "Certidão Negativa" emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Ibatiba (ID 15900615).

7)
A intervenção judicial não confere privilégio injustificado, mas garante tratamento indispensável a criança em situação de vulnerabilidade, cujo direito fora expressamente negado pela Administração Pública.

8)
A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura a "atenção integral às necessidades de saúde", o que abrange o "atendimento multiprofissional".

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O dever de prestar assistência à saúde é responsabilidade solidária de todos os entes federados, conforme o art. 196 da Constituição Federal e o Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

2. Afasta-se a alegação de violação ao princípio da isonomia e de burla à lista de espera quando comprovada a recusa do Poder Público em fornecer o tratamento necessário.

3. A Lei nº 12.764/2012 reforça o dever do Estado em garantir atenção integral e multiprofissional às necessidades de saúde da pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

4. A urgência terapêutica, atestada por laudo médico e nota técnica, justifica a determinação judicial para o fornecimento de tratamento essencial ao desenvolvimento da criança, ainda que ausente o risco iminente de morte.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 196; Lei nº 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED/SE (Tema 793); TJES, Agravo de Instrumento nº 5000698-70.2023.8.08.9101; TJES, Apelação Cível nº 5004309-06.2021.8.08.0014; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000897-41.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

O presente caso envolve ação civil pública, por meio da qual pretende o Ministério Público, em favor da menor L. B. D. S., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), o fornecimento de tratamento de saúde consistente em acompanhamento multidisciplinar com terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicoterapia e professor de apoio escolar, em razão da omissão dos entes públicos.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia recursal a aferir o dever do estado do Espírito Santo de custear o tratamento pleiteado, ainda que não padronizado, e a extensão de sua responsabilidade frente ao Município.

A irresignação do apelante não prospera.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793), firmou o entendimento no sentido de que
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados”.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do art. 196 da Constituição Federal, que impõe dever amplo e solidário ao Estado (lato sensu) de garantir a saúde, não cabendo ao Poder Judiciário, em regra, afastar qualquer dos devedores solidários da relação processual, sob pena de esvaziar a garantia constitucional.

In casu
, observa-se que o laudo médico acostado (ID 15900616) é categórico ao diagnosticar a menor com Transtorno do Espectro Autista (CID 11 6A02.2) e ao prescrever, de forma fundamentada, a necessidade de
"acompanhamento multidisciplinar especializado em TEA para tratamento psicológico, fonoaudiológico, terapia ocupacional e acompanhamento pedagógico com PROFESSOR DE APOIO"
.

A Nota Técnica emitida pelo NAT-Jus (ID 15900622) corrobora a indicação, atestando que as terapias são padronizadas pelo SUS e que, embora não se trate de urgência médica com risco de morte,
"quanto mais precoce iniciar os atendimentos multidisciplinares, melhor a evolução do paciente
", evidenciando a urgência terapêutica para o desenvolvimento da criança.

Ademais, a alegação de que a decisão judicial viola o princípio da isonomia não se sustenta, haja vista que consta dos autos prova inequívoca da recusa administrativa, materializada na "Certidão Negativa" emitida pela própria Secretaria Municipal de Saúde de Ibatiba (ID 15900615), que declarou não ter atendido à solicitação das terapias.

Portanto, não se trata de conferir privilégio injustificado, senão de garantir tratamento indispensável a criança em situação de vulnerabilidade, cujo direito fora expressamente negado pela Administração.

Cabe frisar que a Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura expressamente a "atenção integral às necessidades de saúde", incluindo o "atendimento multiprofissional", o que reforça o dever do Poder Público no caso.

Sobre o tema, a pacífica jurisprudência desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO PELO SUS DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PELO MÉTODO ABA ÀQUELE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. PROVAS MÍNIMAS DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO CONVENCIONAL FORNECIDO PELO SUS/APAE AO QUADRO DO MENOR AGRAVADO. ESCOLHA DA ABORDAGEM QUE DEVE SER FEITA PELA FAMÍLIA E EQUIPE TÉCNICA DO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Restou demonstrado que o Magistrado de piso conferiu adequada solução ao requerimento de tutela de urgência, haja vista comprovação, ao menos mínima, da ineficácia do tratamento tradicional fornecido pelo SUS/APAE ao quadro do menor agravado, diagnosticado com Transtorno Espectro Autismo – TEA. 2.
O Método ABA é uma das terapias possíveis ao tratamento não medicamentoso do autismo e reconhecida pela CONITEC, e embora não seja padronizada ou inclusa na tabela de procedimentos disponibilizados pelo SUS, a CONITEC reconhece seus benefícios e eficácia aos diagnosticados com TEA, tanto, que recomenda que a escolha da abordagem deva competir à equipe e família do paciente
. 3. Urgência atestada nos laudos médicos anexados. Requisitos do art.300 do CPC preenchidos. Decisão agravada mantida. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000698-70.2023.8.08.9101, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MENOR PORTADOR DE AUTISMO. ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO ABA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. PORTARIA Nº 324/2016 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O fornecimento de medicamento/tratamento não disponibilizado pelo SUS se sujeita ao disposto no Tema 106 do STJ. 2.
O tratamento de autismo pelo método ABA é recomendado pelo SUS, consoante Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde, que aprovou Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). 3. A Lei n.º 12.764/12 prevê a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes. 4.
O acompanhamento de pessoa com deficiência pela APAE não retira do indivíduo a possibilidade de experimentar tratamento que lhe possa trazer maior benefício imediato ou potencializar a evolução do seu quadro clínico
. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5004309-06.2021.8.08.0014, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/Mar/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E MÉDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À VIDA, À SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3)
Em se tratando de terapia pelo método ABA, considerando o Registro de Deliberação no 712/2022 e o Relatório de Recomendação no 716 – Fevereiro de 2022 da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), o Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, publicou a Portaria Conjunta nº 7, de 12 de abril de 2022, a qual aprovou o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo
. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000897-41.2023.8.08.0000, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/03/2024)

Sobreleva notar que
“a gestão direta da prestação de serviços aos usuários no âmbito da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência é de responsabilidade dos gestores locais (Secretarias de Saúde
Municipais e Estaduais
ou do Distrito Federal)”
1
, de acordo com as necessidades identificadas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2023/setembro/pela-primeira-vez-ministerio-da-saude-inclui-tratamento-do-transtorno-do-espectro-autista-na-politica-nacional-da-pessoa-com-deficiencia

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025

Voto: Acompanhar o Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.